Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (Código de Processo Civil, art. 86).
II. Constatando-se que houve sucumbência recíproca, porém não equivalente, os honorários advocatícios devem ser redistribuídos proporcionalmente à quantidade e expressão dos pedidos obtidos pela parte embargante.
III. Acertada razoável e proporcional a distribuição dos honorários no importe de 6% (seis por cento) para a apelante/embargante e 4% (quatro por cento) para o apelado/embargado, respectivamente, sobre o valor atualizado da causa, bem como das custas processuais em 60% para a apelante e 40% para o apelado, dado o reconhecimento de falta de interesse de agir ao cancelamento de dezenas de CDAs (quarenta e oito), frente ao efetivo cancelamento das CDAs remanescentes (dezesseis), para fins de pagamento do IPTU e TLP.
IV. Apelação desprovida.